Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SILVIO VIEIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1050665-96.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO, indeferiu a tutela provisória almejada ante a ausência de fumus boni iuris.
O agravante alega que a probabilidade do direito restou plenamente comprovada nas razões recursais, em que se apontou de maneira cabal todos os argumentos a revelar que as Isenções sobre seus Proventos de Aposentadoria são mandatórias, eis que é Aposentado e Acometido de Doença Gravíssima – Cardiopatia Grave.
Aduz, também, que caso não seja concedida a tutela de urgência antecipada pretendida – para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre seus Proventos de Aposentadoria, este continuará a enfrentar as inúmeras dificuldades que hoje enfrenta para fazer frente aos gastos com a manutenção da sua saúde.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre seus Proventos de Aposentadoria (id. 66047460).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos, por si só, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante.
Com efeito, para o deferimento da tutela pretendida nesta fase processual, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe o artigo 30, da Lei 9.250/95, in verbis:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatiagrave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006)[...].5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”
(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, J. 09-08-10, DJe 25-08-10).
Desse modo, entende-se que a concessão do benefício da isenção do IRPF realmente se aplica às pessoas que percebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, portadoras de alguma das moléstias previstas na lei, desde que devidamente comprovada mediante Perícia Médica Oficial, o que não se amolda ao caso dos autos, hipótese em que a documentação apresentada foi produzida unilateralmente, na rede particular de saúde, descumprimento a exigência contida na lei e, portanto, nesta fase de cognição sumária, sem lastro probatório.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora